Tribunal: TJMT
Processo: 1000209-19.2021.8.11.0006
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000209-19.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Promoção]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSINEI RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 866.357.271-91 (RECORRENTE), CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA - CPF: 055.834.139-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000209-19.2021.8.11.0006

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):
Josinei Ribeiro de Oliveira

Recorrido(s):
Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
02/03/2023

Ordem da pauta: 13

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
AÇÃO
DE PROMOÇÃO RETROATIVA, C/C COBRANÇA DAS DIFERENÇAS SALARIAIS
–
policial MILITAR – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO NA ELEVAÇÃO FUNCIONAL – POSTO DE TERCEIRO-SARGENTO E DEMAIS PATENTES – PLEITO DE RETROAÇÃO DA PROMOÇÃO A CONTAR DE 2012 E RESSARCIMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS – IMPOSSIBILIDADE –
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – PRECEDENTES DO STJ E DESTA TURMA RECURSAL –
SENTENÇA MANTIDA

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O demandante, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação ordinária de promoção retroativa que reconheceu parcialmente a prescrição da pretensão autoral da reivindicação autoral referente a período anterior a 13/01/2016 e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos, por intermédio dos quais o reclamante pretendia sua
promoção nos quadros do Corpo da Polícia Militar, a fim de que passe a integrar o posto de

Cabo a partir de 27/10/2012, Terceiro-Sargento a partir de 27/10/2016 e Segundo-Sargento a partir de 27/10/2020.

2.

Sustenta o recorrente que deve ser reconhecido como termo inicial o dia 26/12/2017, data em que a Lei 10.650/2017 permitiu promoções fora da data estipulada no calendário da corporação, entrou em vigor, a fim de que seja preservado o interstício, ou ainda, 23/03/2018, momento em que Estado promoveu retroativamente um grupo de militares.

3.

Aduz que a Lei 10.076/2014 reduziu os interstícios mínimos para a promoção para Cabo, de 12 (doze) para 09 (nove) anos como Soldado da PMMT, e, após, seria necessários mais 04 (quatro) anos para ser promovido a 3a Sargento da PMMT.

4.

Sendo assim, o autor teria 02 (dois) anos e 02 (dois) meses trabalhados a mais na graduação de soldado, fazendo jus à promoção retroativa.

5.

Diferentemente do que alega o recorrente, tem-se que o ato de enquadramento especificamente questionado pelo
autor refere-se à elevação para Cabo, a qual afirma possuir o direito desde 25/03/2012,
esta é a ocasião a ser considerada como omissão administrativa que resultaria na presente demanda, de forma que, proposta a ação em
13/01/2021
, resta ultrapassado o transcurso do prazo prescricional quinquenal previsto para a espécie.

6.

Sabe-se que o
s direitos e ações contra a Fazenda Pública prescrevem em 05 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originaram (Decreto 20.910/32).

7.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-s
e no sentido de que
“o ato administrativo de enquadramento ou reenquadramento é único, de efeitos concretos e, portanto, caracteriza a possibilidade de configuração da prescrição do fundo de direito se a promoção da ação que visa a atacar o citado ato for posterior ao prazo quinquenal do art. 1o do Decreto 20.910/1932”

(STJ - AgInt no REsp: 1809613 PR, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, 21/11/2019, T2 - SEGUNDA TURMA).

8.

Ainda, tem-se farta jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso indicando a interpretação de que
prescreve

a pretensão de rever ato de promoção, no curso da carreira militar, em cinco anos,
nos termos do que dispõe o art. 1o do Decreto n. 20.910/32,
a contar do ato específico impugnado
(exemplificando, tem-se AC 10049174920178110040, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, julg. em 07/07/2020).

9.

Assim, a promoção pretendida, com efeitos retroativos a contar de 2012, é inviável diante do contexto normativo posto nos autos.

10.

No âmbito do E. TJMT, tem-se consolidado o tema da prescrição:
“APELAÇÃO CÍVEL – PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR – LEI No 10.076/2014 – REDUÇÃO DO INTESTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO – PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO À PROMOÇÃO PARA TERCEIRO SARGENTO – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA SUSCITÁVEL A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.” (N.U. 10071796620178110041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/11/2022).

11.

Por fim, no mesmo sentido proferi voto vista nos autos de no 1000625-93.2020.8.11.0079, sob Relatoria da Dra. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA.

12.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

13.

Sentença mantida por fundamentos diversos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

14.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

15.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023